Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-48.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004810-48.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUDE CASA CAMPO & CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 18.938.975/0001-20 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI - CPF: 026.398.911-97 (ADVOGADO), SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME - CNPJ: 07.804.306/0001-40 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 86, “CAPUT”, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Caracterizada a sucumbência recíproca, deve ser observada a regra contida no “caput”, do art. 86, do CPC, que dispõe que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lude Casa Campo & Construção Ltda. - ME
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos Embargos à Execução n. 1004810-48.2019.8.11.0003, opostos em face de
SEGLOG Segurança Eletrônica Ltda. - ME
, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para afastar a incidência da cláusula penal (no valor correspondente a três parcelas mensais, prevista na cláusula sexta do contrato), devendo a ação executiva apensa prosseguir nos termos desse comando judicial. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG (ID 82267453).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que

foi vencedora em parte dos pedidos formulados nos embargos à execução. Assim, sendo a condenação parcial, entende-se que as despesas deverão ser distribuídas proporcionalmente entre as partes.

Sustenta que, havendo sucumbência recíproca, é inegável a obrigação de divisão do ônus da sucumbência, em relação às custas/despesas do processo e aos honorários advocatícios (ID 82267463).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 82267466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia está em verificar se os honorários sucumbenciais foram fixados de acordo com os critérios legais.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, a embargante opôs estes embargos sustentando a ilegalidade da cumulação da multa compensatória com multa moratória, a aplicação do INPC como índice de correção monetária e a desconstituição da mora em face da cobrança abusiva.

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para afastar a incidência da cláusula penal.

Logo, vidente que o caso não se trata de sucumbência mínima a ensejar a condenação da embargante ao pagamento integral do ônus em questão.

Com efeito, a hipótese é de sucumbência recíproca, de maneira que a verba sucumbencial fixada em sentença deve ser suportada proporcionalmente por ambas litigantes.

Digo, verifica-se que ambos os litigantes se sagraram vencidos e vencedores, tendo, cada um, decaído em parte do pedido, circunstância que, na hipótese, conduz ao rateio da verba sucumbencial, a proporção de 70% para a parte embargante e 30% para a parte embargada, do ônus fixado na sentença (10% sobre o valor atualizado da causa), a teor do que dispõe o “caput”, do art. 86, do CPC, senão vejamos: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS – NEGLIGÊNGIA – ENDOSSO MANDATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Deve ser aplicada ao caso a sucumbência recíproca, eis que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, de modo que a Apelante arcará com 50% (cinquenta por cento) e a Apelada com 50% (cinquenta por cento) do ônus fixado na sentença
.
(TJ/MT - Ap, 68210/2014, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 29/10/2014).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, para determinar o rateio da verba sucumbencial fixada na sentença, na proporção de proporção de 70% para a parte embargante e 30% para a parte embargada, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC, observando-se a regra contida artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021